Tribunal: STF
Processo: ARE 1361257
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - AJUIZAMENTO COM O FIM DE COIBIR A REALIZAÇÃO DE RODEIO, COM PRÁTICA DE MAUS TRATOS A ANIMAIS, E IMPEDIR O USO DE SEDÉM, ESPORAS E CORDA AMERICANA EM ANIMAIS, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS INJURIOSAS EVENTO JÁ REALIZADO MAUS TRATOS - NÃO RECONHECIMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I- Conquanto imprescindível o reconhecimento quanto à vedação de práticas, pela Constituição Federal (art. 225, VII), relacionadas a maus tratos, dores, choques e feridas de toda sorte em animais utilizados em rodeios e eventos afins, não há proibição constitucional à presença de animais em eventos voltados à exposição ou à utilização em torneios leiteiros ou desportivos (força, velocidade ou destreza), por não importarem, na essência, em práticas cruéis ou dolorosas; 



    II- Se no curso da lide não há a demonstração de que no evento houve a realização de provas que submetessem os animais a maus tratos, além do fato de já existir legislação específica que cuida exatamente desse tema prevendo os crimes contra a fauna (Lei Federal nº 9.605/98), bem como que proíbe o uso de apetrechos pontiagudos e outros instrumentos que possam causar dor e sofrimento aos animais, de rigor era mesmo a improcedência do feito.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XXXIII; e 225, § 1º, VII, da CF.



    O recurso não merece acolhida. Isso porque, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como analisar a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator